Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não cabe a absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante das declarações das vítimas, do depoimento dos policiais e das testemunhas.

2. Incabível a desclassificação do crime de furto para dano, quando comprovado que houve o dolo de subtrair coisa alheia móvel, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. Não se configura a nulidade da sentença quando o julgador realiza em conjunto a dosimetria de delitos idênticos, praticados no mesmo contexto fático, com as mesmas circunstâncias judicias, atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

4. Inviável a valoração negativa da culpabilidade em razão de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, circunstância exógena ao fato criminoso.

5. Não é possível a valoração negativa da personalidade do acusado com base apenas em sua folha de antecedentes penais. Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.